Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados.
2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo a pretensão resistida da parte adversa no plano material. O interesse-adequação diz respeito ao procedimento escolhido pelo postulante para buscar a tutela jurisdicional.
3. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se, para a configuração desse fenômeno, que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado.
4. Apelação do Autor conhecida e provida. Sentença desconstituída. Recurso interposto pelo Distrito Federal prejudicado. Unânime.